Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704725-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: O REI DO GLUTEN COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão prolatada em ação de execução por quantia certa, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de intimação da empresa executada no endereço de seus sócios, sob a seguinte fundamentação: Indefiro o pedido de ID 82456439, tendo em vista que o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O art. 314, do CPC, autoriza apenas prática de atos urgentes durante o período de suspensão, desde que tenha por finalidade evitar dano irreparável, não sendo o caso dos presentes autos. Ademais, conforme decidido ao ID 50736011, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento pela parte exequente, desde que indique a existência de bens penhoráveis. Dentro disso, retornem-se ao arquivo, mantendo a contagem do prazo de suspensão já iniciada. (ID 82588981 dos autos de origem) Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a parte executada, citada por edital, não procedeu ao pagamento do débito, tampouco apresentou embargos à execução, o que ensejou a adoção de medidas coercitivas, todas infrutíferas. Aduz que o processo fora suspenso e encaminhado ao arquivo provisório em 27/11/2019, sendo que, em 01/02/2021, a agravante requereu a retomada da execução informando a situação inapta da empresa, circunstância que inviabilizaria a localização de bens penhoráveis. Nesse contexto, defende a intimação da agravada através de seus respectivos representantes legais, a fim de que esclareçam a situação de irregularidade da empresa; proponham acordo ou indiquem bens à penhora, sob pena da incidência de multa (art. 774, caput, V, do CPC), consoante deflui do art. 829, § 2o, do estatuto processual, homenageando, inclusive, o dever legal de cooperação processual (CPC, art. 378). Sustenta a nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Discorre sobre a situação financeira das operadoras de plano de saúde, destacando a necessidade de que o débito exequendo seja adimplido como forma de superar os obstáculos impostos pela atual crise gerada pela pandemia do novo coronavírus e garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais à saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito mediante a intimação dos sócios para pagamento do débito ou penhora de bens. Preparo regular (ID 23304962). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em que pese a fundamentação adotada pelo magistrado a quo, entendo que o pedido de intimação dos sócios deve der indeferido por motivo diverso, senão vejamos. O documento reproduzido pela agravante na peça recursal (ID 23304961 – p. 9), por si só, não autoriza concluir que houve a extinção da pessoa jurídica executada a ensejar a sucessão processual na pessoa de seus sócios. Veja-se que o comprovante de inscrição e de situação cadastral indica que a empresa agravada fora considerada inapta por omissão de declarações em 26/02/2019. Com efeito, o documento em questão indica que a agravada encontra-se irregular, mas não extinta. Nos termos da Instrução Normativa RFB no 1863, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a pessoa jurídica pode ser enquadrada nas seguintes situações (art. 38): ativa, suspensa, inapta, baixada ou nula. Acerca da situação de inaptidão, assim estabelece o art. 41 da Instrução Normativa: Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica: I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput do art. 29; II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior, na forma prevista em lei. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no exterior. (grifo nosso) Dessa forma, pelo que consta dos autos, não ocorreu a baixa do CNPJ, encontrando-se a empresa agravada apenas inapta para continuar em funcionamento. Logo, não há que se falar em extinção da pessoa jurídica, descabendo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a substituição da empresa por seus sócios na forma do art. 110 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora